Tribunal: TJPA
Processo: 0806428-82.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806428-82.2020.8.14.0006

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88
. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO
.

1.

No presente caso, ao analisar os documentos contidos no Juízo de origem observo que se trata de requerente hipossuficiente, uma vez que é detentor de benefício assistencial de prestação continuada, por isso, obteve a concessão da justiça gratuita. Além disso, observa-se a existência de laudo médico que descreve de maneira clara a necessidade do fornecimento do medicamento em questão sob pena de se reduzir a expectativa de vida do paciente, bem como que não existem outros medicamentos, no momento, capazes de proporcionar os efeitos que a medicação Cilostazol 100mg pode proporcionar ao agravado

2.

Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

3.

Mérito, nesse momento processual, não vislumbro a alegada incompetência do Município, aliás, a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são responsáveis conjuntamente ou de forma isolada nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Ananindeua
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua na
Ação Civil Pública
nº
0806428-82.2020.814.0006
, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de
EDUADO STRINGUINI FILHO

pretendendo obter tratamento de saúde, fornecimento de medicamento, a ser fornecido pelo Município de Ananindeua, de forma regular, continua e gratuita.

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação, concedendo ao autor o direito de obter o fornecimento de medicamento, Cilostazol 100mg, para tratamento de diabetes e hipertensão,
conforme preceituado no Receituário Médico
.

Irresignado, o Município de Ananindeua apresentou recurso de apelação, alegando em síntese, preliminarmente, ausência de interesse processual, visto que o Município fez a entrega de duas caixas do medicamento ao paciente. e a
repartição de competências
entre os entes federativos
, ou seja, que se reconheça o Município como o ente mais frágil e julgue improcedente a sentença apelada.

No Mérito, alega repartição de competências entre os entes federativos, que os medicamentos de uso contínuo seriam de responsabilidade solidária da União e do Estado, portanto, alegando falta de competência para fornecer o medicamento. Por fim, requer a reforma da decisão de primeiro grau para que a ação seja julgada improcedente.

O Apelado, representado pelo Ministério Público, apresentou contrarrazões à apelação, ratificando todos os termos descritos na petição inicial, refutando os argumentos expostos no recurso.

Instado a apresentar manifestação, o Ministério Público de 2º grau exarou parecer, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisar o mérito.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Município para fornecimento da medicação, a firme e atual orientação do Supremo Tribunal Federal proclama que o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ainda sobre o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e a necessidade de o Poder Judiciário redirecionar o custo para os entes federativos mais adequados, no momento, o presente caso trata-se de paciente com diabetes e hipertensão, e uma possível sustação dos medicamentos podem trazer danos irreversíveis à saúde do paciente, razão pela qual entendo mais adequada a tese da solidariedade, em face da teoria da hierarquização ou da segregação do tratamento pela complexidade, para alcançar o direito fundamental à saúde no caso concreto, é o que demonstra a decisão da 1ª turma desta corte, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

2. Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária.
A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. (6000009, 6000009, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-09-15).

Na mesma toada cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à distribuição de medicamentos a pessoas de baixa renda, carentes ou em situação de hipossuficiência:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí
todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros"
(REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

Face a competência solidária dos Entes Públicos (União, Estados e Municípios), não há como acolher a alegação de ilegitimidade do Município recorrente.

Ademais, a tese do STF encontra-se em conformidade com o Enunciado 60 do Conselho Nacional de Justiça, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, afirmando que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao conferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Quanto ao medicamento em comento, o Apelante afirma que não está incluído no RENAME, entretanto, possui regulamentação da ANVISA, fato que poderia gerar uma atração de competência da união, por ser a ANVISA entidade integrante do Poder Público Federal.

É sabido que não cabe ao ente político interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura, muito menos fazer juízo acerca dos métodos e medicamentos receitados, pois incumbe ao médico determinar o que é necessário para fornecer o melhor tratamento para o paciente.

No caso concreto está demonstrado a necessidade do tratamento médico especializado, com o fornecimento da medicação CILOSTAZOL 100mg, inclusive ficou demonstrado que o Ministério Público tentou através de nova consulta médica a prescrição de outra medicação, entretanto, devido outras complicações de saúde o paciente não pode fazer a administração de outra substância.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 30/11/2021